Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-54.2019.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. REDUÇÃO DA SANÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o entendimento sumulado pelo eg. STJ (Súmula 231), fixou o entendimento de que a pena, na segunda fase da dosimetria, diante de atenuante, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.